Tribunal: TJDFT
Processo: 0741774-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741774-31.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: VITOR HUGO LETTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FOMENTO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA. RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO ENVOLVE CONSUMO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos autos da Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, nos quais se questionou o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste das cédulas de crédito rural, o Banco do Brasil S.A, o Banco Central do Brasil – BACEN e a União foram condenados “solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal” (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp. 1.319.232/DF). 2. A responsabilidade solidária permite que o credor exija de um ou alguns dos devedores o pagamento parcial ou total da dívida (art. 275 do CC). 3. Se o credor optou por individualizar a sentença genérica apenas em face do Banco do Brasil S.A, a competência para o processamento da liquidação/cumprimento da sentença é da Justiça comum, nos termos das Súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. 4. O cumprimento individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva não segue a regra geral do art. 516, II, do CPC, se não há interesse que justifique a prevenção do juízo que a prolatou. 5. A competência da Justiça Federal é ratione personae, e lá somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, conforme os Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ. 6. Consumidor final é a pessoa física ou jurídica que adquire bens ou utiliza serviços em benefício próprio ou de outrem, definição que não se aplica àquele que adquire financiamento para fomentar a atividade rural. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 114, 115 e 130, inciso III, todos do CPC, alegando a necessidade de chamamento do Banco Central do Brasil e da União Federal ao processo, em virtude do alegado litisconsórcio passivo necessário, tendo em vista a responsabilidade legal solidária. Acrescenta que o interesse jurídico da União define a competência da justiça federal para processamento e julgamento das ações de liquidação oriundas da sentença coletiva. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID Num. 49712430 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso, pois “o Tribunal de origem alinhou-se à jurisprudência desta Corte ao decidir que, em se tratando de obrigação solidária, pode o credor requerer o cumprimento da prestação de qualquer dos devedores, in casu, do Banco do Brasil S.A. E, em assim sendo, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, visto que é da Justiça Estadual a competência para o processamento e julgamento dos feitos ajuizados em face de sociedade de economia mista. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.277.067/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017